Tribunal: TJSP
Processo: 1000424-88.2018.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – Ação indenizatória c/c restituição – Sentença de parcial procedência – Descumprimento dos termos do distrato pelas rés que culminou com a negativação do nome do autor. Dano moral configurado independente de prova, por ser presumido (in re ipsa). Indenização fixada em R$ 10.000,00, que se revela adequada a reparar o dano, considerando as circunstâncias do caso.

Ementa:
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – Ação indenizatória c/c restituição – Sentença de parcial procedência – Descumprimento dos termos do distrato pelas rés que culminou com a negativação do nome do autor. Dano moral configurado independente de prova, por ser presumido (in re ipsa). Indenização fixada em R$ 10.000,00, que se revela adequada a reparar o dano, considerando as circunstâncias do caso. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088642
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000424-88.2018.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que são apelantes VINOCUR
S.A. CONSTRUTORA E INCORPORADORA e VINOCUR S/A CONSTRUTORA E
INCORPORADORA, é apelado MICHEL GARCIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARY GRÜN
(Presidente sem voto), JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES E LUIZ ANTONIO COSTA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000424-88.2018.8.26.0068 -Voto no
2
APELAÇÃO No 1000424-88.2018.8.26.0068
APELANTES: Vinocur Le Parc Incorporação Imobiliária Ltda. e Vinocur
S/A. Construtora e Incorporadora
APELADO: Michel Garcia
COMARCA: Barueri 6a Vara Cível
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL Ação indenizatória c/c
restituição Sentença de parcial procedência Descumprimento
dos termos do distrato pelas rés que culminou com a negativação
do nome do autor. Dano moral configurado independente de
prova, por ser presumido (in re ipsa). Indenização fixada em R$
10.000,00, que se revela adequada a reparar o dano, considerando
as circunstâncias do caso. Sentença mantida. Recurso desprovido.
Voto n.° 16.218
Cuida-se de apelação interposta contra r. sentença de
fls. 671/674, proferida pelo MM Juiz Udo Wolff Dick Appolo do Amaral,
que julgou parcialmente procedente a ação para condenar as rés ao
pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00,
corrigido pela Tabela Prática do TJ a contar da sentença e acrescido de juros
de mora desde a citação. Em razão da sucumbência maior das rés, deverão
arcar com as custas e despesas processuais e honorários advocatícios na
ordem de 70% e o autor com 30%. Fixou os honorários advocatícios de
sucumbência em R$2.000,00, a serem divididos na forma anterior e vedada a
compensação.
Apelam as rés (fls. 676/685) alegando, em síntese,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000424-88.2018.8.26.0068 -Voto no
3
que a constatação de danos morais passíveis de indenização depende da
demonstração de violação/lesão de direitos de personalidade.
Não basta que sejam relatados aborrecimentos
cotidianos, devendo haver gravidade considerável afetando a honra, o nome,
a imagem, a memória, a saúde, a privacidade e outros.
Defende que o autor deixou de comprovar eventuais
danos morais sofridos, limitando-se a exibir um extrato do SERASA
contendo uma anotação negativa referente ao contrato com a CEF.
Não está demonstrado eventual prejuízo arcado por
conta da anotação negativa, não tendo relevo jurídico suficiente para justificar
a concessão da indenização por dano moral.
Sustenta que não agiu de má-fé ou se beneficiou da
importância mencionada.
Pondera
que
os
relacionamentos
comerciais
envolvem riscos e pequenos dissabores, sendo que as indenizações por danos
morais devem ser voltadas apenas para hipóteses de maiores gravidades.
Pede a redução do quantum em razão do princípio
da proporcionalidade.
Contrarrazões a fls. 690/695.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000424-88.2018.8.26.0068 -Voto no
4
É o relatório.
Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c
indenização por danos morais relativa a compromisso de compra e venda de
imóvel.
Como se pode aferir dos documentos juntados aos
autos, as partes celebraram, em fevereiro de 2010, “contrato de compromisso
de compra de unidade autônoma e outros pactos” (fls. 20/22). Parte do
pagamento foi obtido junto a financiamento junto à Caixa Econômica Federal
(fls. 31/72).
Posteriormente, em razão da ausência de interesse
na manutenção dos termos contratados, em maio/2012, foi formalizado o
respectivo distrato do compromisso de compra e venda (fls. 73/76), sendo que
na cláusula II foi convencionado que era a construtora quem deveria pagar as
parcelas do referido financiamento até que fosse efetuada a venda do imóvel.
Ocorre que, conforme demonstrado, em razão do
não pagamento de algumas parcelas, o autor teve seu nome negativado junto
ao SERASA (fls. 119/647).
Ora, ao contrário do alegado pelas rés/apelantes,
desnecessária a prova do prejuízo extrapatrimonial tendo em vista que a
negativação indevida junto aos órgãos de proteção ao crédito tem natureza de
danos morais in re ipsa, vale dizer o dano é presumido, como já decidido pelo
C. STJ:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000424-88.2018.8.26.0068 -Voto no
5
“A jurisprudência do STJ é firme e consolidada no
sentido de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida
em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova,
configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria
ilicitude do fato” (REsp. n. 1.707.577, rel. Min. Herman Benjamin, j.
7.12.2017).
No tocante ao quantum, não se pode olvidar que o
instituto da indenização em apreço não tem como finalidade servir de fonte de
enriquecimento à vítima, mas antes, minimizar os efeitos da falta que contra
ele se cometeu.
Logo, o valor fixado em R$10.000,00 (dez mil
reais), não comporta redução, pois ajustado aos princípios da razoabilidade e
da proporcionalidade, tendo em vista o porte econômico das rés e os
transtornos que se alongaram ao longo de anos após a celebração do distrato.
Assim, a r. sentença recorrida deve ser mantida por
seus próprios e mais estes fundamentos, inclusive no tocante aos honorários
advocatícios em razão da sucumbência recíproca.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso.
Maria de Lourdes Lopez Gil
Relatora